Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Vistos, etc. Consultados os autos de origem vê-se certidão da Secretaria do Juízo (ID 187064523) dando conta de que houve a preclusão da decisão de ID 181575704 na data de 15/02/2024. Faculto manifestação da Agravante sobre a tempestividade do recurso. Intime-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator